Tribunal: TJDFT
Processo: 0005152-95.2016.8.07.0002
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0005152-95.2016.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: HENRIQUE CONCEICAO GOMES DECISÃO Após a denegação do Habeas Corpus impetrado em favor do réu, foi impetrado recurso ordinário de Habeas Corpus perante o Colendo STJ (RHC 108.187/DF), que negou provimento ao recurso. Interposto Agravo Regimental (AgRg no RHC 108.187/DF), este também teve negado o seu provimento. Foi então interposto Recurso Extraordinário (RE no AgRg no RHC No 108.187 / DF), no qual foi determinado pela Excelentíssima Senhora Vice-Presidente do STJ, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, o sobrestamento do Recurso Extraordinário até a publicação da decisão de mérito do Excelso STF sobre o Tema 150(STF), que tramita sob a sistemática da Repercusão Geral. Desta forma, consoante determinado pelo Col. STJ, deve o presente feito permanecer suspenso até o julgamento do Tema 150(STF) que dispõe sobre: “a consideração de condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base.” Intimem-se. Brasília - DF, 23 de março de 2020. GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Juíza de Direito de Turma Recursal - Suplente Relatora